Tribunal: STF
Processo: Rcl 43593
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ICMS PAGO A MAIOR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO. RE Nº 593.849-RG/MG; TEMA RG Nº 201. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ADI Nº 1.851/AL. VIOLAÇÃO: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação, formalizada por GP Pneus e Motos Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 0078645-34.2020.8.21.7000, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 593.819-RG/MG (Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.851/AL.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação declaratória com o intuito de obter provimento jurisdicional que reconhecesse ilegalidades e inconstitucionalidades promovidas pelo Estado do Rio Grande do Sul, a partir da edição da Lei estadual nº 15.056, de 2017, e do Decreto estadual nº 54.308, de 2018.
 
 3.	Noticia que o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 593.849-RG/MG (Tema RG nº 201). Diz que aquele Tribunal de primeira instância concluiu por não verificar inconstitucionalidade da cobrança da complementação do ICMS quando a operação final for realizada por valor superior à presumida, em respeito ao princípio da estabilidade das relações jurídicas entre o Fisco e o contribuinte, mantendo-se os termos da Lei estadual e do Decreto estadual.
 
 4.	Informa acerca da negativa de provimento do recurso de apelação interposto e do não acolhimento dos respectivos embargos de declaração opostos. Diz da negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, tendo em vista a tese fixada no Tema RG nº 201 (RE nº 593.849-RG/MG). Relata que a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul conheceu, em parte, do agravo interno interposto e, na parte conhecida, negou provimento.
 
 5.	Alega ocorrida erronia quanto à evocação do 	que decidido no Recurso Extraordinário nº 593.849-RG/MG, uma vez não abordada, no paradigma, a questão da cobrança complementar de ICMS no regime de substituição tributária para frente. Articula com a pertinência da óptica adotada na ADI nº 1.851/AL, a revelar que o fato gerador do tributo ocorre de forma definitiva, a impedir o lançamento, pelo Fisco, de diferença no caso de substituição.
 
 6.	Requer a procedência do pedido para cassar os atos impugnados e o processamento do extraordinário.
 
 7.	O Estado do Rio Grande do Sul, em contestação (e-doc. 21), alega que a ora reclamante não busca a preservação da autoridade deste Supremo, mas, tão somente, a revisão do julgado contrário aos seus interesses. Afirma não haver teratologia na decisão impugnada. Pugna pela improcedência do pedido inicial.
 
 8.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 26):
 
“EMENTA: RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 1.851/AL, CUJO OBJETO FOI CLÁUSULA DO CONVÊNIO ICMS 13/97. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS SOBRE ICMS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE ATO RECLAMADO E O PARADIGMA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”
 
 9.	O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul prestou as informações (e-doc. 39). Relata, em suma, acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	A parte reclamante aponta ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI nº 1.851/AL, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, em que, à luz do art. 150, § 7º, da Constituição da República (na redação da EC nº 3, de 1993), declarado improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). Submetida ao controle abstrato de constitucionalidade a cláusula segunda do Convênio nº 13, de 1997: “Não caberá a restituição ou a cobrança complementar do ICMS quando a operação ou prestação subsequente à cobrança do imposto, sob a modalidade de substituição tributária, se realizar com valor inferior ou superior àquele estabelecido com base no artigo 8º da Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996”.
 
 13.	Na oportunidade, concluiu esta Suprema Corte pelo caráter definitivo do fato gerador do ICMS e da respectiva base de cálculo em regime de substituição tributária, indevida a compensação pelo contribuinte substituído ou o ressarcimento pelo Fisco, salvo se, eventualmente, o fato gerador presumido não vier a se realizar.
 
 14.	Reproduzo a ementa da decisão paradigma:
 
“TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO 13/97 E §§ 6.º E 7.º DO ART. 498 DO DEC. N.º 35.245/91 (REDAÇÃO DO ART. 1.º DO DEC. N.º 37.406/98), DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGADA OFENSA AO § 7.º DO ART. 150 DA CF (REDAÇÃO DA EC 3/93) E AO DIREITO DE PETIÇÃO E DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. Convênio que objetivou prevenir guerra fiscal resultante de eventual concessão do benefício tributário representado pela restituição do ICMS cobrado a maior quando a operação final for de valor inferior ao do fato gerador presumido. Irrelevante que não tenha sido subscrito por todos os Estados, se não se cuida de concessão de benefício (LC 24/75, art. 2.º, INC. 2.º). Impossibilidade de exame, nesta ação, do decreto, que tem natureza regulamentar. A EC n.º 03/93, ao introduzir no art. 150 da CF/88 o § 7.º, aperfeiçoou o instituto, já previsto em nosso sistema jurídico-tributário, ao delinear a figura do fato gerador presumido e ao estabelecer a garantia de reembolso preferencial e imediato do tributo pago quando não verificado o mesmo fato a final. A circunstância de ser presumido o fato gerador não constitui óbice à exigência antecipada do tributo, dado tratar-se de sistema instituído pela própria Constituição, encontrando-se regulamentado por lei complementar que, para definir-lhe a base de cálculo, se valeu de critério de estimativa que a aproxima o mais possível da realidade. A lei complementar, por igual, definiu o aspecto temporal do fato gerador presumido como sendo a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte substituto, não deixando margem para cogitar-se de momento diverso, no futuro, na conformidade, aliás, do previsto no art. 114 do CTN, que tem o fato gerador da obrigação principal como a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas definitivo, não dando ensejo a restituição ou complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese de sua não-realização final. Admitir o contrário valeria por despojar-se o instituto das vantagens que determinaram a sua concepção e adoção, como a redução, a um só tempo, da máquina-fiscal e da evasão fiscal a dimensões mínimas, propiciando, portanto, maior comodidade, economia, eficiência e celeridade às atividades de tributação e arrecadação. Ação conhecida apenas em parte e, nessa parte, julgada improcedente.”
(ADI nº 1.851/AL, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 08/05/2002, p. 22/11/2002 e republicado em 13/12/2002).
 
 15.	Posteriormente, a controvérsia foi novamente submetida ao exame desta Suprema Corte ao julgamento do RE nº 593.849-RG/MG, em repercussão geral, interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em que indeferida a restituição ou complementação do ICMS pago em substituição tributária progressiva, mercê do caráter definitivo da base de cálculo.
 
 16.	Sob a relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, por unanimidade, o Pleno alterou o precedente firmado na ADI nº 1.851/AL, à compreensão de que, à luz do art. 150, § 7º, da Constituição da República, “a tributação não pode transformar uma ficção jurídica em uma presunção juris et de jure”. Nesse sentido, legítima a restituição do excesso nas hipóteses de não ocorrência da materialidade presumida do tributo, ou seja, quando o fato gerador se realiza diversamente da forma tributada sob o regime de substituição tributária. Considerados o interesse social e a segurança jurídica, por força do art. 927, § 3º, do CPC, foram modulados os efeitos jurídicos, a fim de que o novo entendimento seja aplicado apenas aos litígios judiciais futuros e aos pendentes submetidos a repercussão geral, conforme ementa:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 
1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 
2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 
3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 
4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 
5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 
6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 
7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
(RE nº 593.849-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016, p. 05/04/2017; grifos nossos).
 
 17.	Na ocasião, o Tribunal modulou os efeitos do julgamento, nos termos da proposta do e. Relator, Ministro Edson Fachin:
 
“(...) Proponho que o precedente que aqui se elabora deva orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido, realizada após a fixação do presente entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das Administrações Fazendárias dos Estados-membros e do sistema judicial como um todo. (...).”
 
 18.	Posteriormente, em sede Embargos de Declaração (Segundos), esta Suprema Corte assim esclareceu:
 
“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SÚMULA DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO. PREMISSAS FÁTICAS. SUPORTE NORMATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.
2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do assentado em paradigma de repercussão geral, com pretensão de efeitos infringentes, mesmo que a título de reparar equívocos fáticos e normativos, os quais foram suscitados no curso do processo e devidamente enfrentados e valorados pela corrente majoritária do STF.
3. A despeito de veicular pretensões estranhas às hipóteses legais de cabimento de embargos de declaração, a jurisprudência do STF admite o acolhimento de embargos declaratórios tão somente para prestação de esclarecimento reputado necessário, sem quaisquer efeitos infringentes.
4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC.
5. Não há omissão na súmula da decisão, por não abarcar os casos em que a base presumida é menor do que a base real, porquanto se trata de inovação processual posterior ao julgamento, não requerida ou aventada no curso do processo. De todo modo, a atividade da Administração Tributária é plenamente vinculada ao arcabouço legal, independentemente de autorização ou explicitação interpretativa do Poder Judiciário, nos termos do art. 3º do CTN.
6. Não há contradição na modulação de efeitos da decisão recorrida realizada, pois se trata de faculdade processual conferida ao STF, em caso de alteração da jurisprudência dominante, condicionada à presença de interesse social e em prol da segurança jurídica. Não há, então, relação de causalidade entre a mudança de entendimento jurisprudencial e a adoção da técnica de superação prospectiva de precedente (prospective overruling). Art. 927, §3º, do CPC.
7. O comando dispositivo do acórdão detém densidade suficiente para a satisfação executiva da pretensão deduzida em juízo, sendo assim o montante e as parcelas devidas ultrapassam o âmbito de cognoscibilidade do recurso extraordinário e de conveniência da sistemática da repercussão geral.  RE-QO 593.995, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.06.2014.
8. Embargos declaratórios rejeitados.”
(RE nº 593.849-ED-Segundos/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/11/2017, p. 21/11/2017; grifos nossos).
 
 19.	Por sua vez, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores (Comarca de Porto Alegre) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 0078645-34.2020.8.21.7000, na apreciação do agravo interno em recurso extraordinário, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5, p. 39-48; grifos e destaques do original):
 
“(...) 1. Não é de ser conhecido o presente agravo interno no tocante às alegações de (I) “a Lei Estadual 15056/2017, em seu art. 36-A, ter ilegalmente delegado a ato do Poder Executivo (decreto regulamentar) a definição da forma, do prazo e das condições para o cálculo e o recolhimento do ICMS complementar” e (II) “que a legislação do Estado do Rio Grande do Sul (Lei Estadual 15.056/2017 e Decreto Estadual 54.308/2018) criaram entraves que impossibilitam a restituição imediata dos créditos tributários porventura detidos pelos contribuintes em razão de operações comerciais cujo preço efetivo das mercadorias seja inferior ao preço presumido utilizado como base de cálculo do ICMS-ST, o que viola o artigo 150, § 7º, e o artigo 155, § 2º, XII, alínea ‘b’, ambos da CF”, porquanto não se referem à aplicação do RE 593.849/MG (TEMA 201), mas sim à parte da decisão que não admitiu “o recurso extraordinário quanto às demais questões”. Com efeito, o recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 593.849/MG (TEMA 201), julgado segundo o rito da repercussão geral, assentou que “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”, em acórdão assim ementado:
(...)
Do inteiro teor do aludido acórdão, lê-se que “Em relação à vedação ao enriquecimento ilícito, seja do Estado, seja do contribuinte, a relação jurídico-tributária deve estar constantemente aberta ao factual, porquanto o modo de raciocinar “tipificante” não deve ser intransponível ao pensamento problemático, o qual por muitas vezes se queda mais próximo da justiça fiscal”. Ou seja, “na qualidade de invenção humana voltada a discriminar o público do privado e redistribuir renda e patrimônio, a tributação não pode transformar uma ficção jurídica em uma presunção juris et de jure, tal como ocorreria se o fato gerador presumido tivesse caráter definitivo, logo alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico”.
Ainda, a referida decisão declarou a “inconstitucionalidade dos artigos 22, § 10, da Lei 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais”, segundo o qual:
(...)
No caso, no acórdão da Primeira Câmara Cível, decidiu-se que “entender pela impossibilidade de que o contribuinte venha a complementar pagamento de imposto quando a base de cálculo efetiva for superior à presumida contraria não apenas a ratio decidendi do julgamento referido em epígrafe pelo STF, mas também a interpretação do art. 150, § 7º, da CF”, conforme se lê do seguinte excerto:
“Depreende-se, em suma, que, na espécie, entender pela impossibilidade de que o contribuinte venha a complementar pagamento de imposto quando a base de cálculo efetiva for superior à presumida contraria não apenas a ratio decidendi do julgamento referido em epígrafe pelo STF, mas também a interpretação do art. 150, § 7º, da CF, na medida em que o próprio precedente traz, com bastante precisão, que, “de acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado.” (grifei). Ora, se a situação de complementação não foi especificamente versada no dispositivo do acórdão do STF é porque, obviamente, o cenário levado àquele Tribunal era o oposto daquele verificado no presente. Em outros termos: lá, a base de cálculo foi presumida em montante superior àquela efetivamente praticada; diferentemente, aqui, a base de cálculo presumida é inferior à praticada. Como o Direito, para além de literal é também lógico e sistemático, a arguição de que o teor do que estabeleceu o Estado por meio da legislação tributária estadual em referência (Lei Estadual nº 15.056/2017 , Decreto Estadual nº 54.308/2018) extrapolaria dos termos do julgamento do STF não encontra amparo em qualquer interpretação plausível ou razoável. Afinal, como bem elucidado nas razões recursais, se a base de cálculo é presumida, é consequente, lógico e equânime que seja a sistemática empregada pró e contra o contribuinte, pró e contra o Fisco, sob pena de afronta à isonomia e à vedação do enriquecimento ilícito.(...) ”
Assim, o acórdão recorrido não destoa do aludido precedente proferido no regime da repercussão geral, notadamente considerando que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG” (RE 1097998 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018)
(...)
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do recurso e, na parte conhecida, nega-se-lhe provimento com aplicação de multa. (...).”
 
 20.	Assim, alterado o posicionamento manifestado na ADI nº 1.851/AL, a decisão reclamada harmoniza-se com o novo entendimento desta Suprema Corte nos termos da tese fixada no Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral, a inviabilizar a admissibilidade da reclamação constitucional.
 
 21.	Ademais, esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral não é cabível, exceto diante de situação de teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.
III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.
IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
V- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).
 
 22.	Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 593.819-RG/MG (Tema RG nº 201).
 
 23.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 24.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator